Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-48.2024.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000088-48.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILVANA MARIA GOMES FRANCELINO - CPF: 846.870.371-00 (APELANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato de empréstimo consignado. alegação de falha na prestação do serviço. negativação. inversão do ônus da prova. cerceamento de defesa. não ocorrência. manutenção da sentença.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e a Reconvenção em Ação Monitória movida por instituição financeira, reconhecendo como exigível dívida relativa à Cédula de Crédito Bancário – CCB Crédito Consignado, no valor de R$ 39.649,05 (trinta e novel mil, seiscentos e quarenta e nove reias e cinco centavos), e condenou a Requerida/Embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Nas razões do Apelo, sustenta a existência de falhas na prestação do serviço bancário, cerceamento de defesa, omissão na apreciação de dispositivos legais e falta de fundamentação da sentença.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se seria cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada relação de consumo; (iii) determinar se a negativação do nome da Apelante gerou direito à indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A antecipação do julgamento não configura cerceamento de defesa quando a parte requer produção de provas de forma genérica, sem demonstrar a necessidade ou a pertinência de prova específica, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, requisitos não evidenciados no caso concreto.

5. A responsabilidade pela continuidade dos pagamentos recai sobre o contratante, mesmo diante de eventual falha da fonte pagadora, conforme cláusulas expressas da Cédula de Crédito Bancário, não infirmadas por prova eficaz.

6. A negativação do nome da devedora não gera dano moral quando decorre de dívida legítima, líquida e vencida, inexistindo prova de abuso ou erro por parte da instituição financeira.

7. A sentença atacada apresenta fundamentação adequada e suficiente, enfrentando os principais argumentos das partes, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra de forma específica a necessidade de produção de provas. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige decisão judicial fundamentada e demonstração da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. 3. A negativação decorrente de dívida legítima e inadimplida não enseja indenização por danos morais. 4. A fundamentação da sentença é suficiente quando permite à parte vencida identificar os fundamentos jurídicos e fáticos adotados pelo juízo.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 373, 489, 700, 701; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível n. 0711993-18.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 24.01.2024, publ. 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000088-48.2024.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvana Maria Gomes Francelino
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
, nos autos da Ação Monitória movida pelo
Banco Cooperativo Sicoob S.A.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os Embargos Monitórios e a Reconvenção. Constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de valor de R$ 39.649,05 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Determinou o prosseguimento do feito na forma prevista do artigo 701, § 2°, do CPC (cumprimento de sentença por quantia certa).

Por fim, condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Alega que a controvérsia foi solucionada sem a devida apreciação prévia acerca da distribuição do ônus da prova, o que se mostra particularmente relevante diante da natureza consumerista da relação jurídica debatida.

Assevera que a não produção das provas tempestivamente requeridas comprometeu os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, outrossim, que na sentença o Juiz deixou de enfrentar dispositivos legais essenciais à correta solução da lide, notadamente o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, bem como os arts. 422 e 51 do Código Civil.

Aponta, ademais, violação aos arts. 11 e 489, §1º, do CPC e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por falta de fundamentação adequada e suficiente.

Com base nessas razões, requer a reforma integral da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID. 310993425.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
Banco Coperativo do Brasil – BANCOOB
propôs Ação Monitória em face de
Silvana Maria Gomes Francelino
, na qual alegou ser credor da quantia de R$ 39.649,05 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), decorrente do inadimplemento da Executada à Cédula de Crédito Bancário - CCB Crédito Consignado n. 22062122.

Sinalizou que as tentativas extrajudiciais de cobrança foram inexitosas e, considerando a prova escrita do débito, requereu seja constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Citada, a Requerida opôs Embargos Monitórios c/c Reconvenção, nos quais alegou que o inadimplemento decorreu de falha exclusiva da instituição financeira, que desde a origem do contrato procedeu de forma incorreta.

Acentuou que a primeira parcela do empréstimo foi cobrada em novembro/2021, embora o vencimento contratual estivesse previsto para dezembro daquele ano. As parcelas seguintes foram cobradas de maneira desordenada e, após a Embargante/Requerida assumir cargo efetivo (professor) no Município de Campo Novo do Parecis, o Banco Embargado deixou de providenciar o recadastramento do consignado junto à nova fonte pagadora, tampouco notificou a consumidora para regularização.

Argumentou que, mesmo diante dessa desorganização, a instituição financeira não promoveu o débito em conta corrente da Embargante, tampouco emitiu boletos, notificou a devedora sobre a inadimplência ou sobre a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (realizada em 04/2022).

Asseverou que o próprio Embargado, ao declarar a concessão de novo empréstimo consignado à Embargante no mesmo período, revela contradição em sua conduta e reforça a inexistência de inadimplemento voluntário. Ressalta, ainda, que no ano de 2024 o Banco voltou a descontar o valor do contrato diretamente em folha de pagamento, mesmo após já ter ajuizado a ação monitória, evidenciando falta de controle interno e desrespeito à boa-fé contratual.

Com base nesses fatos, enfatizou que o inadimplemento não decorreu de culpa sua, mas sim de falha na prestação de serviço bancário, caracterizada pela falta de comunicação, pela cobrança antecipada e pela desorganização na gestão do contrato, em afronta aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor e nas normas que regulamentam os empréstimos consignados. Pugnou, assim, pela improcedência da ação monitória, ante a inexistência de dívida exigível.

Na reconvenção, pleiteou indenização por danos morais em razão da negativação indevida de seu nome sem a devida notificação prévia, por ofensa ao artigo 43, §2º, do CDC. Sustentou que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação do serviço, consoante o art. 14 do CDC e a Verbete 479 do STJ, e que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gerar dano moral presumido.

Ao término da instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os Embargos Monitórios e a Reconvenção. Constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de valor de R$ 39.649,05 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Determinou o prosseguimento do feito na forma prevista do artigo 701, § 2°, do CPC (cumprimento de sentença por quantia certa).

Por fim, condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Neste Recurso de Apelação Cível,
Silvana Maria Gomes Francelino
sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Alega que a controvérsia foi solucionada sem a devida prévia apreciação do pedido de distribuição do ônus probatório, o que se mostra particularmente relevante diante da natureza consumerista da relação jurídica debatida.

Sustenta, ainda, que a não produção das provas tempestivamente requeridas comprometeu os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, outrossim, que a sentença deixou de enfrentar dispositivos legais essenciais à correta solução da lide, notadamente o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, bem como os arts. 422 e 51 do Código Civil.

Aponta, ademais, violação aos arts. 11 e 489, §1º, do CPC e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação adequada e suficiente.

Com base nessas razões, requer a reforma integral da sentença recorrida.

Consoante é cediço, a Ação Monitória é instrumento processual destinado à constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva (art. 700,
caput
, do CPC).

Visa, assim, à obtenção célere da tutela creditícia em hipóteses em que há evidência documental da obrigação, mas ainda não consubstanciada em título executivo
stricto sensu
. Conforme o § 1º do referido artigo, é cabível para exigir pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel infungível.

A propositura da ação exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, cuja existência, nos autos, é inequívoca, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário firmada pelas partes, documento que atende aos requisitos legais e permite, desde logo, a constituição do título executivo judicial, conforme prevê o art. 701 do CPC.

No procedimento monitório, caso a parte Requerida seja citada e opte por apresentar Embargos Monitórios, configura-se verdadeira impugnação com natureza de ação incidental, assumindo a parte devedora o ônus de Autora em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. Aplica-se, portanto, ao Embargante a regra do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, os embargos suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 702, § 2º) e serão processados nos termos do procedimento comum (art. 702,
caput
), permitindo ampla defesa e produção de provas, desde que solicitadas de forma específica e pertinentes.

Na hipótese, a parte Requerida, ora Apelante, apresentou Embargos Monitórios no qual sustentou a existência de falhas na prestação do serviço bancário, haja vista a cobrança antecipada da primeira parcela, desorganização nos lançamentos subsequentes, ausência de recadastramento junto à nova fonte pagadora e falta de notificação prévia quanto à inadimplência e à negativação.

No entanto, a Embargante/Apelante não logrou demonstrar minimamente tais alegações, tampouco trouxe aos autos documentos contemporâneos que corroborassem sua versão dos fatos, tais como extratos bancários ou notificações.

O banco Apelado, por sua vez, demonstrou de forma satisfatória que o contrato em questão previa o pagamento de 72 parcelas mensais de R$ 634,72 (seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), com vencimento inicial em 10/12/2021, e que o inadimplemento se verificou a partir da terceira parcela, com débito atualizado até 15/12/2023 no montante de R$ 39.649,05 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).

Demonstrou, ainda, que os descontos posteriores foram resultado da reativação da margem consignável pela fonte pagadora, procedimento alheio à sua ingerência direta.

Importante ressaltar, nesse ponto, que a própria Cédula de Crédito Bancário dispõe, em sua Cláusula 4.5, que a opção pelo desconto em folha de pagamento não exime o tomador da obrigação (Apelante) de adimplir as parcelas por outro meio em caso de falha da fonte pagadora ou indisponibilidade da margem consignável.

A Cláusula 4.6, ademais, prevê que, na hipótese de impossibilidade de desconto, o Banco poderá considerar vencida a totalidade da dívida e promover sua cobrança integral. Tais cláusulas refletem a conformidade contratual com o risco da operação e não foram impugnadas por prova hábil a infirmá-las.

Assim, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, cumpre registrar que a Apelante formulou pedido genérico de produção de provas “por todos os meios admitidos em direito”, sem indicar objetivamente a pertinência ou a necessidade de prova pericial ou testemunhal.

O art. 370 do CPC confere ao Juiz a condição de destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento, podendo indeferir diligências inúteis, meramente protelatórias ou irrelevantes.

Com efeito, embora a hipótese se enquadre na relação de consumo (o que, em tese, atrairia a incidência do art. 6º, inciso VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova depende de decisão fundamentada do Juiz, mediante demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações. Todavia, diante da inexistência de tais requisitos no caso concreto, não há como operar a inversão.

O indeferimento da medida, portanto, não configura erro de direito, mas exercício legítimo da discricionariedade judicial diante da insuficiência dos fundamentos apresentados pela parte.

Quanto ao pedido reconvencional de indenização por danos morais, fundado exclusivamente na negativação do nome da Apelante, carece de substrato jurídico, uma vez que a dívida cobrada era legítima, líquida e vencida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição regular em cadastro de inadimplentes, baseada em dívida existente e não paga, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo demonstração de erro ou abuso, o que não se verificou na espécie.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. COBRANÇA. DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante das considerações postas, resta claro que a cobrança e a negativação efetuada estão corretas, uma vez que o débito corresponde a crédito em liquidação na conta da apelante-autora e a negativação decorrente de efetivo inadimplemento não enseja a compensação por dano moral, pois traduz exercício regular de direito. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 0711993-18.2023.8 .07.0003 1806686, Relator.: Arquibaldo Carneiro Portela, Data de Julgamento: 24/01/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/02/2024).

Por fim, a sentença impugnada apresenta fundamentação clara e adequada, com enfrentamento suficiente das teses jurídicas e fáticas relevantes, em observância ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A alegação de ausência de fundamentação não encontra respaldo nos autos.

Com efeito, a densidade argumentativa da sentença é tamanha que permitiu à própria parte vencida identificar os fundamentos jurídicos nela estabelecidos, os quais, embora não lhe fossem favoráveis, serviram como ponto de partida para a formulação de seu recurso. Trata-se, pois, de decisão que cumpriu integralmente sua função constitucional de motivação, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte Recorrente.

Assim, à luz do ordenamento jurídico aplicável e dos elementos constantes dos autos, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025